Tribunal: TJDFT
Processo: 0735164-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735164-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDWARD SILVA DAMASCENA, COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP AGRAVADO: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EDWARD SILVA DAMASCENA e COMANDO EXTINTOR LTDA (executados) em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença (Processo no 0719860-31.2020.8.07.0015) proposto por DIVÂNIA ALVES DE ALMEIDA, rejeitou a impugnação apresentada (ID 103732393, do processo de origem). Os executados opuseram embargos de declaração (ID 104820469, do processo de origem), que foram rejeitados (ID 104949905). Em suas razões recursais (ID 30392419), em síntese, os agravantes sustentam que, além do excesso de execução, a impugnação ao cumprimento de sentença tratou de outras matérias que não foram enfrentadas pelo juízo de origem. Argumentam que a decisão agravada é nula. Aduzem que os valores bloqueados na conta da empresa agravante seriam utilizados para o pagamento de boletos e de parte do salário de seus empregados. Dizem que o termo de penhora lavrado nos autos de origem tomou como base avaliação realizada no ano de 2018, que já estaria defasada. Asseveram que é necessária a realização de uma nova avaliação. Defendem a ocorrência de violação ao disposto no artigo 873, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil. Afirmam que há nulidade dos atos processuais a partir da decisão de ID 103732393 (processo de origem), por inobservância do prazo de 15 dias para pagamento voluntário do débito. Ao final, requererem a concessão de liminar para que seja reconhecida a ilegalidade das penhoras, determinada a realização de uma nova avaliação dos bens, bem como deferido o desbloqueio dos valores penhorados nas contas corrente e poupança dos agravantes. No mérito, pugnam pela decretação de nulidade dos atos processuais realizados a partir da decisão de ID 103732393, pelo reconhecimento da ilegalidade das penhoras já perpetradas, como o deferimento do desbloqueio dos valores penhorados de forma nas contas bancárias dos agravantes, e pela realização de nova avaliação dos bens. Preparo comprovado (IDs 30392420 e 30392421). Pelo despacho de ID 30465654 foi determinada a intimação dos agravantes para esclarecerem a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, cuja rejeição é objeto do presente recurso. Resposta dos agravantes apresentada no ID 30687098. Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação da tutela requerida. Compulsando os autos de origem, constata-se que a decisão de ID 94350824 determinou a intimação dos executados para efetuarem o pagamento do débito (artigo 523, do Código de Processo Civil) e, após o transcurso do prazo para o pagamento voluntário, independentemente de nova intimação, apresentarem a impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 525, do Código de Processo Civil). A referida decisão foi disponibilizada no DJe em 23/07/2021 (ID 98300296), de modo que o transcurso do prazo para pagamento voluntário do débito ocorreu em 17/08/2021 e o prazo final para oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença se deu em 09/09/2021. No entanto, os executados ofertaram a impugnação ao cumprimento de sentença apenas no dia 14/09/2021 (ID 03075757). Intimados para esclarecerem a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, cuja rejeição é objeto do presente recurso, os agravantes alegaram (ID 30687098) que, durante o transcurso do prazo para pagamento voluntário, houve a prolação de outra decisão que determinou a penhora da meação do agravante EDWARD (ID 99238177, do processo de origem), que foi disponibilizada no DJe de 05/08/2021 (ID 99469638, do processo de origem). Esclarece que sobre a referida decisão foram opostos embargos de declaração (ID 100353165, do processo de origem), cuja decisão (ID 100516994, do processo de origem) foi disponibilizada no DJe do dia 18/08/2021 (ID 100683349, do processo de origem). Assim, defende que houve interrupção do prazo para oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Ocorre que, além de a decisão embargada não ter sido aquela que determinou o pagamento voluntário do débito (e, independentemente de nova intimação, a apresentação da impugnação do cumprimento de sentença), conforme bem destacou o juízo de origem na decisão de ID 100516994 (processo de origem), a oposição de embargos de declaração não interrompe o prazo para pagamento voluntário do débito ou para o oferecimento de impugnação. Há apenas a interrupção do prazo recursal. Em sentido análogo, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. MANUTENÇÃO NA POSSE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. APELO DESERTO. 1. Os embargos de declaração interrompem apenas o prazo recursal e, por não possuírem efeito suspensivo, não suspendem o prazo para cumprimento da determinação de recolhimento do preparo. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1312067, 00070661020158070010, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 1/2/2021) (g.n.) Aliás, cabe salientar que, até o momento, os agravantes não realizaram o pagamento do débito ou ofereceram proposta de acordo, o que denota a ausência de intenção de cumprir a obrigação de forma espontânea. No mais, as alegações dos agravantes a respeito dos bloqueios de valores em contas bancárias e demais penhoras realizadas nos autos sequer podem ser conhecidas, pois já foram objeto de insurgência nos autos do Agravo de Instrumento no 0729536-14.2021.8.07.0000, de relatoria da Desembargadora Vera Andrighi. Logo, considerando a intempestividade da própria impugnação ao cumprimento de sentença, as alegações do agravante sobre as questões não enfrentadas na decisão agravada, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 103732393, do processo de origem), restam prejudicadas. Desse modo, ausente a probabilidade do direito reclamado, ainda que por argumento distinto daquele adotado na decisão recorrida, não se mostram presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator